Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. VANTAGEM QUE NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF - RE 593.068. JUROS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: i) suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da autora e ii) condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 6.124,81 referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS - do período de fevereiro/2014 a junho/2021, bem como aqueles valores que forem descontados no transcurso da lide.
3. Na espécie, a pretensão da autora/recorrida respeita a prescrição quinquenal do art. 1o, do Decreto 20.910/32, contado a partir do Protesto Judicial n. 0701876-59.2019.8.07.0018, realizado em fevereiro de 2019, o qual estabeleceu a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas nos proventos de seus substituídos. Além disso, a referida interrupção da prescrição encontra-se em conformidade com o art. 202, II, do CC. “Destaca-se que não prospera a tese do Distrito Federal no sentido de que o protesto judicial, instituto regulado no Código Civil, ensejaria violação ao artigo 146, III da CF/88, que exige lei complementar para abordar normas gerais atinentes à prescrição tributária. Isso porque a exigência constitucional menciona as normas gerais relativas à prescrição, mas não a regulamentação do protesto judicial. Ademais, o próprio Código Tributário Nacional, que possui status de lei complementar, apontou nos seus artigo 165 e 174, II a possibilidade de utilização do protesto judicial como causa interruptiva da prescrição, não existindo qualquer violação a preceito constitucional. Adiante, admite-se que a utilização do protesto efetuado pelo sindicato da carreira da parte autora como marco interruptivo da prescrição, conforme já exposto em precedente deste E. TJDFT: (...) (Acórdão 1146255, 20160111103938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 1/2/2019. Pág.: 585/591)”. (Acórdão 1391828, 07357697620218070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado 03/12/2021, dje 25/12/2021). Prejudicial de mérito rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40, da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. À luz das premissas estabelecidas, estatuiu não incidir contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário. Postulou-se que a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial, por isso, não seria possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. Fixou-se, inclusive, a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público”, confira-se: STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019.
5. Outrossim, consoante posicionamento pacificado nas Turma Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, "a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza "propter laborem" e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria". 8. Nesse quadro jurídico, irretocável a conclusão jurídica de procedência do pedido de suspensão dos descontos e de restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não compõe o cálculo da aposentadoria (vedação ao enriquecimento sem causa). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1373247, DJe 30.9.2021.
6. Dessa feita, sem razão quanto à insurgência recursal, no sentido da suposta impossibilidade de devolução de contribuições que incidiram sobre tal vantagem, inclusive em relação ao quantum, não impugnado especificamente.
7. Por derradeiro, no que concerne à atualização monetária, deve incidir, desde o indevido desembolso, o INPC para a repetição do indébito tributário decorrente das contribuições previdenciárias pagas sobre a GPS, desde 25/02/2014 até 01/06/2018, e juros moratórios de 1% a partir do trânsito em julgado (súmula 188, do STJ). A partir de 02/06/2018, a repetição deve ser corrigida pela SELIC desde o pagamento indevido (Súmula 162, do STJ), vedada sua cumulação com qualquer outra taxa de juros.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar rejeitada. Sentença reformada tão somente para alterar o índice de correção monetária, sendo o INPC para a repetição do indébito tributário decorrente das contribuições previdenciárias pagas sobre a GPS, desde 25/02/2014 até 01/06/2018, corrigidas desde o pagamento indevido, e juros moratórios de 1% a partir do trânsito em julgado. A partir de 02/06/2018, a repetição deve ser corrigida pela SELIC desde o pagamento indevido, vedada sua cumulação com qualquer outra taxa de juros.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.